Tribunal: STF
Processo: HC 189415
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Gustavo Mascarenhas Lacerda Pedrina assim revelou os parâmetros do habeas corpus:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tatuí/SP, no processo nº 1500806-67.2018.8.26.0571, condenou o paciente a 5 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e 500 dias-multa, ante a prática do crime previsto no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Fixou a pena-base no mínimo legal, observado o piso de 5 e o teto de 15 anos. Concluiu ausentes atenuantes e agravantes. Deixou de levar em conta a causa de diminuição definida no § 4º do artigo 33 da Lei de regência, assentando a dedicação ao tráfico, demonstrada pela quantidade de substancias encontradas – 23 porções de cocaína (16,54 gramas), 6 de crack (1 grama) e 4 de maconha (6,42 gramas).
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 566.144/SP. O Relator inadmitiu-o. De ofício, deferiu a ordem para estabelecer o regime semiaberto.
    O impetrante sustenta atendidos os requisitos necessários à observância, na fração máxima, da causa de diminuição versada. Afirma não demonstrada a dedicação a atividades criminosas. Sublinha as condições pessoais – primariedade e bons antecedentes.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja reconhecida a causa de diminuição. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a preclusão maior, em 23 de janeiro último, do título condenatório.
    2. A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, surge adequada a redução da pena, na fração de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades criminosas nem participa de grupo criminoso. O Juízo, ao deixar de observar a causa de diminuição, teve presente a dedicação do paciente a atividades criminosas, observada a quantidade de entorpecentes apreendidos. Atendeu-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 18 de agosto de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator